Tribunal: TJES
Processo: 5000067-14.2020.8.08.0022
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000067-14.2020.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: NATALINO PANCIERE
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5000067-14.2020.8.08.0022

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO:
NATALINO PANCIERE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA.

1. Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, na qual a executada afirma que a cobrança de astreintes é irregular, pois houve o cumprimento da medida liminar dentro do prazo arbitrado pelo juízo.

2. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da exequente, reduzindo o valor das astreintes para R$11.000,00.

3. Recurso inominado da executada no qual afirma que a sentença não confirmou a liminar, portanto, não é possível a cobrança das astreintes. Subsidiariamente, sustenta o excesso de execução.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. Conforme disposto na sentença de id. 12665140, a sentença de mérito confirmou a medida liminar, portanto, desprovido de qualquer fundamento a alegação de divergência da jurisprudência.

6. O valor total das astreintes não se mostra irrazoável ou desproporcional. A mora no cumprimento da obrigação pela recorrente foi determinante para o montante final.

7. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)